Tribunal: CARF
Processo: 11080.911179/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911179/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.253 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MAURENIO STORTTI CONSULTORES - CONSULTORIA E
TREINAMENTO EMPRESARIAL LIMITADA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO CONFIRMADAS
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 11, CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação. Tendo o despacho decisório
sido proferido dentro deste prazo, não há que se falar em homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911179/2011-67
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.253 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911179/2011-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-88.914, da
7a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 948126720, emitido em 02/08/2011, referente ao
PERD/COMP de no 20530.92406.241106.1.7.02-0302, fls. 20/23.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no 2o Trimestre do ano-
calendário 2004, no valor de R$2.539,01, e compensar os débitos discriminados no
referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo disponível é a
importância de R$1.847,85, sendo que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP de no
20530.92406.241106.1.7.02-0302.
As parcelas de composição do crédito informadas e confirmadas estão sintetizadas na
Tabela 1.

Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de composição do
crédito totalizaram R$2.539,01, o IRPJ devido, R$0,00 e o saldo negativo apurado,
R$2.539,01.
Como consta do despacho decisório, o saldo negativo disponível apurado foi de
R$1.847,85 (= R$1.847,85 - R$0,00, parcelas confirmadas menos IRPJ devido).
As parcelas de crédito referentes a retenções na fonte, informadas em PER/DCOMP,
foram parcialmente confirmadas, conforme Tabela 1, e detalhado às fls. 22/23.
O detalhamento da compensação se encontra presente às fls. 21.
Cientificado do despacho decisório em 16/08/2011, fls. 48, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 25/08/2011, fls. 2/4, acompanhada dos documentos
de fls. 5/47, contestando a decisão.
Alega que os documentos em anexo comprovam a retenção de R$2.539,01, os quais
foram deduzidos nas notas fiscais de serviços, não podendo a impugnante ser
responsabilizada pelo não recolhimento dos tributos.
Sustenta que o despacho decisório fere o disposto no Ato Declaratório SRF no 3, de
07/01/2000.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.253 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911179/2011-67

“Conheço da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte por ser
tempestiva e atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972.
Em relação à tributação na fonte, prevê o RIR/2018, regulamentado pelo Decreto no
9.580, de 22/11/2018:
Art. 228. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto sobre a renda devido o
valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto sobre a renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, observado o disposto nos § 1o e § 2o;
e
(...)
§ 1o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial, a
sucursal, a controlada ou a coligada de pessoa jurídica domiciliada no País, não
compensado em decorrência de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado
nas disposições previstas no art. 254, poderá ser compensado com o imposto sobre
a renda devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no País
quando os resultados da filial, da sucursal, da controlada ou da coligada, que
contenham os referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro
real da pessoa jurídica no País (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art.
9o,caput).
§ 2o O disposto no art. 465 aplica-se à compensação do imposto sobre a renda a
que se refere o § 1o (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 9o, parágrafo
único).
(...)
Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física ou jurídica
beneficiária, na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, documento comprobatório, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto
sobre a renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso (Lei no 8.981, de
1995, art. 86,caput; e Lei no 9.779, de 1999, art. 16).
(...)
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do
art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Portanto, de acordo com a legislação mencionada, o Comprovante Anual de Retenção
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução
do IRPJ retido durante o ano-calendário.
O documento juntado às fls. 24/25 trata-se, apenas, de cópia do Livro Razão referente à
Conta Contábil IRRF a Recuperar (1130203001 - 00014) e não substitui o Comprovante
Anual de Retenção a ser fornecido pela fonte pagadora.
A ausência de apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte ou a
sua apresentação parcial pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes
nos bancos de dados da administração tributária em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o 2o trimestre do ano-calendário 2004, retenções
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.253 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911179/2011-67

de IRPJ na fonte em benefício da interessada que somam os mesmos valores indicados
no despacho decisório, vide Anexo 1 - Saldo negativo - DIRF - resumo trimestral por
fonte pagadora, fls. 51/52.
Ante tais considerações, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e
por não reconhecer o direito creditório pleiteado.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 22/01/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 60), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
20/02/2019 (e-Fls. 63 a 65).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega:
i.
Que no caso ocorreu prescrição intercorrente, vez que o prazo máximo
para julgamento do processo seria de 360 dias, com fundamento no Art. 24
da Lei 11.457/2007;
ii.
Invoca também o argumento de que houve homologação tácita, com
fundamento nos §4o e §5o do Art. 74, da Lei no 9.430/96;
iii.
No mérito, que:
“O despacho considerou o valor de R$ 593,35 indevidamente compensado na
PER/DCOMP 20530.92406.241106.1.7.02-0302, 2o trimestre de 2004 – 01/04/2004 a
30/06/2004 – saldo negativo de IRPJ, processo de crédito 11080-911.179/2011-67, uma
vez que teria somente “confirmado” o saldo de R$ 1.847,85.
A requerente comprovou que os créditos eram exatamente aqueles constantes do
PERD/COMP, qual seja R$ 2.539,01, que foram deduzidos nas respectivas notas fiscais
de serviços, não podendo ser imputado a empresa a responsabilidade pelo não
recolhimento, se este é o caso, vez que efetivamente teve deduzido tais valores de seus
recebimentos.”
iv.
Por fim, a interessada requer:
“1) Seja provido o RECURSO VOLUNTÁRIO pela prescrição com a homologação
tácita da compensação, tornando extinto o crédito tributário informado.
2) E, alternativamente, requer sejam os créditos lançados na PERD/COMP
11772.20103.071206.1.6.02-7830 homologados, de acordo aos documentos levados ao
processo administrativo.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.253 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911179/2011-67

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

 Prejudiciais de Mérito Arguidas
Prescrição Intercorrente
O primeiro argumento apresentado pela recorrente é de que no presente caso
configurou-se a prescrição intercorrente, com fundamento no Art. 24 da Lei no 11.457/2007, vez
que o processo teria transcorrido o prazo de 360 dias para julgamento.
Quanto ao referido tema, aponta-se que o CARF pacificou o referido tema, ao
cristalizar a Súmula Vinculante no 11, que estabelece que:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Ademais, o Art. 72, do Anexo II, do Regimento Interno do Carf, estabelece que:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Assim, rejeito a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso.

Homologação Tácita
Outro argumento arguido pela contribuinte, no mesmo tópico “prescrição” do
Recurso Voluntário, é de que teria ocorrido a homologação tácita na declaração de compensação.
Também não assiste razão à recorrente.
Analisando-se o §5o, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, que trata da possibilidade da
homologação tácita, verifica-se que:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.253 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911179/2011-67

No presente caso, observa-se que a contribuinte transmitiu a DCOMP na data de
07/12/2006, e o Despacho Decisório fora emitido em 02/08/2011, ou seja, dentro do prazo de 05
(cinco) anos para que o fisco pudesse homologar ou não a declaração de compensação.
Desta feita, também não acolho o argumento de que houve homologação tácita.
 Do Mérito
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 20530.92406.241106.1.7.02-0302 como decorrente de Saldo Negativo (SN) de IRPJ
do 2o Trimestre de 2004, no valor original de R$ 2.539,01.
Do total pleiteado, já fora reconhecido pela DRF o crédito no valor parcial de R$
1.847,85, restando-se em litígio o saldo remanescente de R$ 691,16 (em valores originais).
Analisando-se as informações complementares do Despacho Decisório (e-Fls. 22
a 23), constata-se que não foram confirmadas (total ou parcialmente) as retenções na fonte de 10
fontes pagadoras.
Observa-se nos autos, que a contribuinte apresentou apenas duas folhas soltas do
Livro Razão da conta contábil “IRRF a Recuperar”, com o intuito de comprovar as retenções não
confirmadas no Despacho Decisório.
A DRJ entendeu que a documentação apresentada não substitui o comprovante
anual de retenção emitido pela fonte pagadora, e por esta razão julgou improcedente o pedido da
contribuinte.
Entendo que o argumento da DRJ não é suficiente para indeferir o crédito, vez que
este tema já fora superado pelo Carf, ao editar a Súmula no 143, que estabelece:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”

Por outro lado, considero que a documentação apresentada pela recorrente não é
suficiente para comprovar as retenções.
Isto porque, a Recorrente não apresentou as notas fiscais relativas as retenções
indicadas, nem os extratos bancários e/ou livros das contas “bancos” que comprovam o
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.253 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911179/2011-67

recebimento líquido dos valores. Ademais, as folhas soltas apresentadas não constam sequer os
termos de abertura e encerramento.
Quanto ao referido tema, importante ressaltar que o Carf sumulou entendimento
no sentido de que somente poderá ser deduzido do IRPJ as retenções na fonte que forem
devidamente comprovadas, e cujas receitas forem oferecidas à tributação, à vista do dispositivo
a seguir:
“Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”

Dessa forma, não tendo a recorrente apresentado elementos hábeis à comprovação
do crédito, não se verifica os requisitos de liquidez e certeza previstos no Art. 170, CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital